Tribunal: CARF
Processo: 13889.720231/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720231/2018-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUZIA BARIONI MEIRELLES HORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.057, de 7 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 13889.720225/2018-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720231/2018-74
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720231/2018-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão, que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação de Lançamento, decorrente
da revisão da Declaração do Imposto Sobre a Renda (DIRPF).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A Fiscalização desconsiderou o laudo pericial apresentado para comprovar
moléstia grave porque assinado por médico que não faz parte da rede municipal de saúde do
Município de Pirassununga/SP.
Através do Despacho, a DRJ determinou o encaminhamento dos autos para
diligências.
Em resposta ao ofício no 181 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira, o Secretário Municipal de Saúde de Pirassununga informou que o médico Christopher
Neves de Castilho de fato trabalhava na Unidade de Saúde da Família Dr. Arthur Del Nero Jr na
data da emissão do laudo; todavia não estava entre as suas atribuições emitir laudo pericial.
A DRJ julgou a Manifestação improcedente consignando que o “laudo médico
ora analisado foi de fato emitido por profissional integrante do serviço médico oficial do
Município de Pirassununga. Todavia o médico que o emitiu não tinha atribuição para fazê-lo”;
portanto, considerou o laudo médico sem validade.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) inexistência de norma legal exigindo que o laudo seja emitido por médico com
essa atribuição; b) comprovação dos requisitos da isenção por novo laudo.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720231/2018-74

Do laudo apresentado
A recorrente sustenta a inexistência de norma legal exigindo que o laudo seja emitido
por médico com essa atribuição.
Entendo que assiste razão à recorrente.
O imposto de renda, é regido pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Esta Lei
prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras doenças graves e que
estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a
título de aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV2.
O art. 30 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 19953, por sua vez, afirma que a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
E, nos termos do art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos, são isentos os proventos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial. A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo médico.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão encontra-se sumulada desde o ano
de 2017 no sentido de ser prescindível a apresentação de laudo médico oficial,
privilegiando o livre convencimento motivado do julgador, constantes nos arts. 371 e
479 do CPC.
Confira-se:
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova.
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 08/10/2017).
Mais do que a discussão sobre a vinculação do Enunciado, é entender que fazemos parte
de um só ordenamento jurídico, no qual a coerência é imprescindível dentro da
finalidade de paz inerente a todos os homens; ou, ao menos, àqueles que buscam pela
democracia.
C ns n v c ndu d s c d qu “onde não houver legislação ou norma
interna acerca desta designação, poderá o médico vinculado ao serviço médico oficial
exercer as atividades de perito para emitir laudo pericial” (f 60)
No entanto, de forma contraditória sob o meu ponto de vista, concluiu que:
No caso concreto, os documentos trazidos pela impugnante (doc. fls. 17) e mais
as informações obtidas da Prefeitura Municipal de Pirassununga (docs. fls. 39 a
41) demonstram que o laudo médico ora analisado foi de fato emitido por

2 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
3 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720231/2018-74

profissional integrante do serviço médico oficial do Município de Pirassununga.
Todavia o médico que o emitiu não tinha atribuição para fazê-lo. Portanto,
conforme se infere da legislação há pouco apresentada, o laudo não tem validade.
Em outras palavras não ficou provado por documentação hábil e idônea ser a
contribuinte portadora de moléstia profissional/grave e nem, consequentemente,
ter direito a isenção de imposto de renda.
Resta claro que o laudo médico foi emitido por profissional integrante do serviço
médico oficial do Município de Pirassununga e é plenamente válido para
comprovar a doença grave da recorrente.
Nesse sentido é o Enunciado no 63 da Súmula do CARF.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, deve ser considerada a condição alegada pela recorrente de ser portadora de
moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda, por ser o relatório médico
apresentado plenamente válido.
Dos novos documentos anexados aos autos
Outrossim, em sede de recurso voluntário, a recorrente junta laudo médico emitido pelo
Centro de Saúde de Tambáu, assinado pelo Dr. Alberto Zogbi Filho, CRM 85.679, que
confirma ser a recorrente portadora de doença grave (fls. 73 a 76).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo a contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada
e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720231/2018-74

constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de
modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto
n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Assim sendo, a doença grave está devidamente comprovado por dois laudos periciais
emitido por serviço médico oficial, e desta forma deve ser afastada a infração de
omissão de rendimentos e em consequência exonerado o crédito tributário lançado.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital